Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGUARDANDO JULGAMENTO. OMISSÃO. VERIFICADA. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou provido a apelação e majorou os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 1.1. Em suas razões, o embargante requer o provimento dos embargos para sanar omissão, conferindo efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública do Distrito Federal. Narra que, apesar do provimento do recurso de apelação, houve a inversão dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, o que viola a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo executado, representado pela Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública do Distrito Federal), invertendo, ao final, os honorários de sucumbência em desfavor do Distrito Federal.
4. Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública, por força das Emendas Constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. É exatamente o caso dos autos. 4.1. A discussão sobre o cabimento da condenação de pessoa jurídica de direito público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública integrante de sua estrutura administrativa, é matéria afeta ao Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, de repercussão geral (rel. Min. Roberto Barroso), cujo mérito ainda não foi julgado. 4.2. Assim, deve prevalecer, por ora, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 4.3. Jurisprudência: “(...) I - A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do eg. STJ e julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.199.715/RJ. (...).” (07071000720218070018, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 29/6/2022)
5. Assim, considerando que, no caso, o litígio envolve a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios.
6. Embargos de declaração acolhidos.